Tribunal: CARF
Processo: 13002.000520/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000520/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.063 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO CLÍNICO CANOAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NOVO DESPACHO DECISÓRIO. PRAZO
INAPLICÁVEL.
Não há que se falar em homologação tácita quando o despacho decisório é
exarado dentro do prazo de cinco anos da apresentação da declaração de
compensação. Também não ocorre homologação tácita quando novo despacho
decisório é exarado em cumprimento a decisão proferida no curso do
contencioso administrativo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do direito creditório a ser compensado. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida; no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000520/2008-18
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000520/2008-18

Relatório
Por bem retratar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
Em homenagem ao princípio da economia processual, abaixo são reproduzidos os
fatos relatados no Despacho Decisório no 0893/2014 (íntegra, fls. 412/414):
Relatório
2. Analisa-se, neste processo, a Declaração de Compensação apresentada pelo
contribuinte (fls. 02 a 08), relativa a crédito oriundo de pagamento indevido
ou a maior de PIS (código 8109), com data de encerramento dos períodos de
apuração em 30/06/1999, 31/07/1999 e 31/08/1999.
Análise
3. O contribuinte acima identificado apresentou, em 10/04/2008, a declaração
de compensação em formulário papel (fls. 02 a 08), referente a pagamento
indevido ou a maior de PIS (código 8109).
4. Em 20/05/2008 foi emitido o Parecer DRF/NHO/Seort no 184/2008 e
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório e não homologou
as compensações efetuadas (fls. 37 a 41).
5. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
em 15/07/2008 (fls. 51 a 60).
6. Em 04/06/2009, foi proferido o Acórdão no 10-19.737 da 2a Turma da
DRJ/POA, onde a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente,
sendo indeferido o pedido de restituição e não homologadas as compensações
pleiteadas (fls. 87 a 89).
7. Em 09/09/2009, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais- CARF (fls. 93 a 112).
8. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferiu, em 29/04/2010, o
Acórdão n o 3801-00.414 da 1a Turma Especial, negando provimento ao
recurso voluntário interposto, não reconhecendo o direito creditório e não
homologando as compensações (fls. 277 a 282).
9. O contribuinte, inconformado com o teor do acórdão mencionado acima,
interpôs Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais em
26/11/2010 (fls. 288 a 306).
10. Em 15/08/2013, foi proferido o Acórdão no 9303-002.406 da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, dando provimento ao recurso especial
e determinando o retorno dos autos à origem para análise do mérito do pedido
(fls. 370 a 372).
No intuito de dar cumprimento à decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
unidade jurisdicionante procedeu à intimação da Interessada, para que esta prestasse
esclarecimentos e apresentasse documentação comprobatória do crédito vindicado
(veja-se Termo de Intimação Fiscal no 386/2014, fls. 407/408).
Em face do não atendimento à intimação formulada pela autoridade fiscal, foi
emitido o Despacho Decisório no 0893/2014, o qual NÃO RECONHECE O
DIREITO CREDITÓRIO postulado e, por decorrência, NÃO HOMOLOGA as
compensações vinculadas a esse crédito (fls. 412/414).
A Contribuinte foi devidamente cientificada desse despacho decisório em 20/11/2014
(fls. 421/424). Não resignada, apresentou, em 18/12/2014, manifestação de
inconformidade (fls. 426 e seguintes), para alegar, em síntese, o que se segue:
 O crédito pleiteado decorre da inclusão indevida, nas bases de cálculo do Pis, de
valores que deveriam ser deduzidos, quais sejam: custos assistenciais decorrentes
de utilização, pelos beneficiários, da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se nesse total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora, atendidos a título de responsabilidade assumida.
 Embora na data da compensação não houvesse previsão expressa para essas
deduções, elas já eram previstas por força do art. 3o, § 9o, III, da lei no 9.718/98,
que autorizava a dedução de valores referentes às indenizações correspondentes
aos eventos ocorridos e efetivamente pagos.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000520/2008-18

 Posteriormente, a Lei no 12.873/2013 incluiu o parágrafo 9o-A ao art. 3o da Lei no
9.718/98, esclarecendo expressamente que o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos, de que trata o art. 3o, § 9o, III, da lei no
9.718/98 refere-se ao total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste
total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra
operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida.
 Uma vez que o § 9o-A, art. 3o da Lei no 9.718/98 tem caráter interpretativo, faz-se
necessário reconhecer sua aplicação retroativa, conforme estabelece o art. 106,
inc. I do CTN.
 Portanto, resta cabalmente demonstrado o direito aos créditos objeto da
compensação.
 Ao fim, requer:

a) seja recebida e provida a presente Manifestação de Inconformidade,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido de
compensação, com base no art. 74, § 11, da Lei no 9.430/96 c/c art. 151, III,
do CTN, pelos fundamentos trazidos no corpo desta peça;
b) no mérito, seja reconhecido que o direito creditório da Manifestante
permanece hígido, homologando-se, assim, as compensações objeto da
presente Manifestação de Inconformidade.

A 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, pois entendeu que não restou comprovada a certeza e liquidez do direito
creditório postulado.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese,
(i)
em preliminar, ocorrência de homologação tácita da declaração de
compensação;
(ii)
no mérito, legitimidade do direito creditório postulado.

Em momento posterior, o sujeito passivo apresentou a petição às fls. 534 a 537, na
qual requer “a homologação do crédito tributário em epígrafe, com base na aplicação retroativa
do permissivo legal contido no §9o, inciso III c/c 9o-A do artigo 3o da Lei no 9.718/98”.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Em sede recursal, foram trazidas as seguintes matérias:
I- em preliminar, ocorrência de homologação tácita da compensação
litigiosa;
II- no mérito, legitimidade do direito creditório postulado.

Passo à análise das matérias.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000520/2008-18

I – Preliminar
O sujeito passivo defende que ocorreu o transcurso do prazo de cinco anos,
contados da data da entrega da declaração de compensação, para que a autoridade fiscal pudesse
se manifestação sobre a compensação formulada. Nesse contexto, a recorrente assinala que a
compensação foi apresentada em 10/04/2008 e o despacho decisório, apreciando a compensação,
foi notificado em 20/11/2014, ou seja, após o prazo de cinco anos de que trata o art. 74, §5o da
Lei no. 9.430/96, fato que implica a homologação tácita da compensação declarada.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Compulsando os autos, observa-se que a autoridade administrativa se pronunciou
sobre a compensação litigiosa em 20/05/2008, através do despacho decisório à fl. 41,
cientificado ao sujeito passivo em 16/06/2008 - vide aviso de recebimento à fl. 48 -, ou seja,
dentro do prazo de cinco anos contados da data da entrega da declaração de compensação –
10/04/2008, conforme declaração à fl. 2.
Após a decisão administrativa, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, instaurando o contencioso administrativo, ocorrendo, como visto no relatório,
diversas etapas de julgamento, culminando com a decisão da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, Acórdão no. 9303-002.406, julgado na sessão de 15/08/2013, dando
provimento ao recurso especial e determinando o retorno dos autos à origem para análise do
mérito do pedido.
Como resposta, a Unidade de Origem examinou o mérito da compensação
declarada, tendo emitido, ao final, o Despacho Decisório no 0893/2014 (fls. 412 a 414), em
07/10/2014, com ciência em 20/11/2014, o qual não homologou a compensação, tendo em vista
que, mesmo intimado, o sujeito passivo não apresentou documentação comprobatória do crédito
postulado.
Como se vê, esta última decisão administrativa não consiste na primeira decisão
sobre a compensação litigiosa, declarada em 10/04/2008. Trata-se de nova decisão, prolatada
após regular desenvolvimento do contencioso administrativo, durante o qual a análise da
declaração de compensação formulada estava a cargo dos tribunais administrativos –
primeiramente, a DRJ; depois, a Turma Especial da 3a Sessão do CARF e a CSRF -, não da
Administração Tributária: daí não fazer qualquer sentido contar, contra a Administração, prazo
para homologação de compensação que não está sob sua análise.
Observe-se, a propósito, que o tempo total que a Administração Tributária levou
para analisar a declaração de compensação – considerando, obviamente, a fase em que o
processo estava sob a sua competência – foi menor do que dois anos: pouco mais de dois meses,
da entrega da declaração de compensação, para exarar o primeiro despacho decisório; pouco
mais de um ano, após a decisão da CSRF, para proferir nova decisão analisando o mérito da
compensação.
Assim, não merece acolhida o argumento da recorrente, não havendo que se falar
em homologação tácita. Com efeito, no caso dos autos, o primeiro despacho decisório se deu
dentro do prazo de cinco anos para a homologação das compensações e o segundo despacho se
deu em menos de cinco anos da decisão da 3a Turma da Câmara Superior, determinando o
retorno dos autos à origem para análise do mérito da compensação.

Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000520/2008-18

II – Mérito
O sujeito passivo assevera que o crédito postulado decorre de pagamento a maior
de PIS, em virtude de ter sido incluído, em sua base de cálculo, valores que deveriam ter “sido
deduzidos, como os valores referentes a custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora, atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida”. Explica que, “embora na data da compensação
não houvesse na lei permissão expressa para essas deduções, elas já eram previstas por força
do art. 3o, § 9o, III, que autorizava a dedução dos valores referentes às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos e efetivamente pagos”. Afirma que o advento do § 9o-A
ao art. 3o da Lei no 9.718/98 vem garantir a correta interpretação ao termo “indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos”, devendo se aplicar de forma retroativa a seu caso, face
sua natureza interpretativa, por força do art. 106, I do CTN.
A análise dos autos revela que o sujeito passivo se restringe à mera alegação, com
simples conjectura teórica sobre a legitimidade de seu suposto direito, sem trazer, contudo,
qualquer documento probatório para evidenciar a existência, liquidez e certeza do direito
creditório postulado. Explico.
Inicialmente, observe-se que a fiscalização intimou o sujeito passivo a apresentar
elementos para comprovar o direito creditório pretendido, não tendo sido apresentadas respostas
à intimação. Por tal razão, o Despacho Decisório no 0893/2014 não homologou a compensação
declarada.
De semelhante modo, perante o colegiado a quo, nenhum elemento probatório foi
apresentado pelo sujeito passivo, tendo a decisão vergastada julgado improcedente a
manifestação de inconformidade por inexistir elementos para demonstrar a certeza e liquidez dos
créditos postulados.
Importa lembrar, nesse contexto, que, em processos de restituição/ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado é
intrínseca a tais pedidos. Nesses casos, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, em
seu art. 373.
Como decorrência lógica, é inerente à análise dos pedidos de
ressarcimento/restituição e compensação a verificação da existência de provas suficientes e
necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Assim, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a recorrente deveria ter
reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do
crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.063 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000520/2008-18

Diante da insuficiência de elementos probatórios, o colegiado a quo decidiu,
corretamente, manter o despacho decisório, uma vez que a manifestante não logrou êxito em
comprovar o crédito informado na declaração de compensação.
Em seu recurso voluntário, a recorrente, mais uma vez, se restringe a tecer
considerações genéricas, sem demonstrar a existência, natureza, certeza e liquidez do crédito
postulado.
Também em sua petição às fls. 534 a 537, nenhum elemento de prova foi juntado,
tendo a recorrente se limitado a tecer alegações genéricas, sem qualquer demonstração, por
documentos suficientes e necessários, de seus argumentos.
No caso presente, constata-se, em suma, que os elementos dos autos não são
suficientes para: (i) demonstrar a incidência a maior do PIS, nos moldes descritos nas alegações
do sujeito passivo; (ii) atestar a natureza, existência, liquidez e certeza do crédito postulado e (iii)
comprovar a regularidade da compensação pretendida.
Sublinhe-se, por fim, que em casos em que o direito creditório pleiteado decorre
do reconhecimento de equívoco na apuração de tributo, o mínimo que se espera é que aquele que
alega erro esclareça, primeiramente, em que consistiu o erro e, depois, demonstre, com
escrituração contábil (livros Diário e Razão) acompanhada de seus documentos de suporte,
qual a apuração correta.
Em especial, se o recolhimento de tributo indevido se deve à desconsideração de
eventuais créditos ou à inclusão indevida de certas receitas na apuração do tributo, é evidente
que a comprovação do valor recolhido indevidamente passa pela própria comprovação, por
documentos hábeis e idôneos, da legitimidade de apropriação dos créditos e exclusão das receitas
invocadas – com a comprovação, naturalmente, da natureza das receitas e sua devida
individualização na apuração da base da contribuição devida.
Como antes assinalado, a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado. Nesse
contexto, não há como se afastar a decisão administrativa quando esta, ancorada na correta
premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus de demonstrar o crédito pleiteado e, diante
da ausência ou insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da
compensação declarada.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital